Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (§1o DO ART. 523 DO CPC). PAGAMENTO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR NO DIA SEGUINTE. FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os agravantes pretendem que se reconheça a incidência da penalidade processual prevista no § 1o do art. 523 do CPC, ao argumento de que o agravado realizou o pagamento do débito exequendo um dia após o prazo legal de 15 dias, recusando a existência de “falha sistêmica” da instituição financeira como justificativa para o atraso.
2. O agravado entende que o pagamento foi tempestivo, tendo laborado com boa-fé, para providenciar a emissão do boleto e realização do pagamento no final do prazo, dia 24/07/2019, não sendo razoável nem justo que sofra “penalidades processuais que irão beirar os duzentos mil reais por uma demora no procedimento bancário.
3. É certo que, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo” de 15 dias, “o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
4. O transcrito dispositivo autoriza a aplicação da penalidade pecuniária quando não ocorrido o “pagamento voluntário”, a revelar que tem a finalidade de punir o devedor que atua com propósito manifesto em não cumprir com a obrigação imposta no título exequendo.
5. O agravado adotou as providências cabíveis para a efetivação do pagamento, dentro do prazo legal de 15 dias, com a emissão da guia de depósito e a disponibilização à instituição financeira da quantia objeto do cumprimento de sentença.
6. Declaração emitida pelo Banco de Brasília atesta que, no último dia do prazo, “a empresa tentou realizar o pagamento”, e que, “após todos os trâmites definidos e realizados pela empresa, houve rejeição do título pelo sistema, acarretando o cancelamento do mesmo”, acrescentando “que o pagamento foi efetuado no dia 24/07/2019, porém não foi efetivado diante de rejeição pelo sistema e realizado no dia 25/07/2019”.
7. Tendo o devedor realizado o pagamento da quantia devida tempestivamente, ainda que no último dia do prazo legal, não podendo responder por circunstância alheia ao seu controle, no caso, o sistema que é operado pela instituição financeira para a efetivação das transações bancárias a seu cargo.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.